Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, por permitir armazenamento e venda de drogas em imóvel de sua propriedade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que o réu tinha conhecimento de que havia tráfico de drogas em imóvel de sua propriedade.
III. Razões de decidir
3. Sem provas suficientes de que o apelante - residente em outro estado -, proprietário de imóvel em obras, tinha conhecimento de que os pedreiros que trabalhavam na obra armazenavam drogas para venda no local, afasta-se a imputação e o absolve.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 386, VII, do CPP.